Tribunal: TJSP
Processo: 1501013-62.2024.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO – Conjunto probatório suficiente para a condenação. Depoimento da vítima e testemunhas. Confissão. Prisão em flagrante. Princípio da insignificância. Reconhecimento. Impossibilidade. Pena e regime bem aplicados. Negado provimento ao recurso.